Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-41.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANA LUCIA BISPO VIEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 19168976):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há direito à indenização se o comprador não demonstra que a obra não foi entregue conforme previsão contratual. (N.U 0000599-41.2016.8.11.0051, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)
Os Embargos de Declaração de Id. 19959494 foram rejeitados conforme certidão de Id. 24278983.
Alega violação aos artigos 1.022, do CPC, 1.025 e 489, caput e inciso II, §1o e incisos IV e VI do CPC, uma vez que o acórdão, apesar de não reconhecer o atraso da obra, não menciona qual seria esse prazo, alega ainda violação ao artigo 927, caput e inciso III do CPC uma vez que não teria sido observada a tese firmada no Tema 996 do STJ, quanto à necessidade de constar de forma clara o prazo certo para a entrega do imóvel nos contratos de promessa de compra e venda, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, não podendo estar vinculado à concessão de financiamento ou outro negócio jurídico; por fim alega violação ao artigo 48, caput e §2o e artigo 43, caput e inciso II da Lei no 4.591/1964 e artigos 51, caput e inciso IV e 54, caput e §4o do Código de Defesa do Consumidor – Lei no 8.078/1990, uma vez que o contrato firmado entre as partes não poderia prever dois tipos de prazos, um certo e um genérico para conclusão das obras.
Recurso tempestivo (Id. 28002998).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 32657483
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação 927, caput e inciso III do CPC, sob a assertiva de há necessidade de constar de forma clara o prazo certo para a entrega do imóvel nos contratos de promessa de compra e venda, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, não podendo estar vinculado à concessão de financiamento ou outro negócio jurídico.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.729.593/SP, Tema 996) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância, consoante ementa a seguir transcrita:
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:
1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
2. Recursos especiais desprovidos.
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “Ressalta-se que embora tenha constado do contrato no item 6.1 que o prazo de construção seria de 8 (oito) meses (Id. 11907971), os itens supramencionados foram expressos ao consignar que o prazo de conclusão da obra são os previstos no cronograma físico-financeiro e não poderão ultrapassar o estipulado nos atos normativos do Conselho Curador do FGTS, do Sistema Financeiro da Habitação e da CEF.” (Id. 19168976).
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, pode estabelecer mais de um prazo para entrega da obra, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a data precisa ser clara no contrato e não sujeita e nenhum outro negócio jurídico.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 996), determino a devolução dos autos à Terceira Câmara Cível, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Por fim, considerando a existência de outras controvérsias não afetadas pela sistemática de precedentes qualificados, independentemente do resultado do juízo de admissibilidade, renove-se a conclusão.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV